Tribunal: TJSP
Processo: 3003770-81.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de Agravo de Instrumento. Erro material, omissão e contradição não verificados. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de Agravo de Instrumento. Erro material, omissão e contradição não verificados. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos conhecidos e não providos.